Tribunal: STF
Processo: AI 490097
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Fundamento
   não-impugnado. Precedentes.
1. A jurisprudência do Supremo
   Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar na
   petição de agravo regimental todos os fundamentos da decisão
   agravada.
2. Agravo regimental desprovido.